Tribunal: STF
Processo: ACO 286
Classe: ACO
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-20
Data de publicação: 1980-08-20

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA PROPOSTA PELA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. CONTRA O MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE TAMBÉM INTEGRA A LIDE. ASSISTÊNCIA AD ADJUVANDUM E NÃO LITISCONSORCIAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA O SEU JULGAMENTO, E NÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119, INC. I, LETRA D DA CONSTITUIÇÃO). PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.